Tribunal: TJBA
Processo: 8046120-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046120-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO ARNAUD VIEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA TAYS VIEIRA DA SILVA, FABIO ARNAUD VIEIRA, RODRIGO NERY CARDOSO, BRUNO MARRA GOMES FERREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. CANDIDAT
O
CLASSIFICAD
O
NA POSIÇÃO Nº
283
. PRETERIÇÃO RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO
PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Insurge-se o Estado da Bahia contra a sentença que julgou procedente a ação ordinária movida pelo Apelado, determinando a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório, no âmbito do concurso regido pelo Edital nº 01/2014, para o qual sagrou-se aprovado na posição nº 283.

2.
A matéria em análise foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, em 30/06/2021, firmando-se o entendimento de que os candidatos aprovados até a posição nº 1.416 para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório possuem direito subjetivo à nomeação.

3.
Sendo assim, considerando que a classificação do Apelado enquadra-se no número de vagas reconhecidas no referido
leading case
, mantém-se a sentença que determinou a sua nomeação e posse no cargo pretendido.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8046120-44.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelado,
FABIO ARNAUD VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2024.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora